Tribunal: TJMT
Processo: 0007397-96.2015.8.11.0004
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007397-96.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Competência]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (APELADO), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RODRIGO XAVIER GUIMARAES - CPF: 024.835.861-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS (ARTIGO 85, §§ 2o e 11, DO CPC).

1. O contrato de prestação de serviços de telefonia trata-se de relação de consumo e eventual falha deve ser responsabilizada de forma objetiva, nos termos dos artigos 3o e 14 do CDC.

2. São devidos os honorários advocatícios em razão do trabalho exercido em sede recursal (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC).

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, M.M.
Dr. Carlos Augusto Ferrari
, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral proposta pelo
MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA
em desfavor da
OI S/A
, que julgou parcialmente procedente a ação, para declarar cancelado o contrato firmado entre as partes, bem como a inexigibilidade dos valores cobrados indevidamente a partir de junho/2015. Além disso, condenou a requerida nas custas e no pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da inicial (ID 8825351).

A apelante, concessionária de serviço púbico em recuperação judicial, busca a reforma da sentença sob o argumento de que prestou os serviços de telefonia contratados pela municipalidade, ora apelada, que, por sua vez, não logrou comprovar que efetivamente requereu o cancelamento do citado serviço.

Sustenta que o arbitramento da correção monetária e dos juros de mora devem incidir a partir do arbitramento dos danos morais.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (ID 88
253
52/56).

O apelado contrarrazou o recurso rechaçando as alegações aventadas, bem como pleiteia majoração dos honorários recursais (ID 8825364).

Como a matéria versa sobre efeitos patrimoniais e o representante de primeira instância do Ministério Público não interveio no feito, abstenho-me de abrir vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, M.M.
Dr. Carlos Augusto Ferrari
, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral proposta pelo
MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA
em desfavor da
OI S/A
, que julgou parcialmente procedente a ação, para declarar cancelado o contrato firmado entre as partes, bem como inexigíveis os valores cobrados indevidamente a partir de junho/2015. Além disso, condenou a requerida nas custas e no pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa (ID 8825351).

A apelante pretende a reforma da sentença sob o argumento de que prestou os serviços de telefonia contratados pela municipalidade, ora apelada, que, por sua vez, não logrou comprovar que efetivamente requereu o cancelamento do citado serviço (ID 88
253
52/56).

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito – Apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A pretensão recursal cinge-se em saber se o município de Araguaiana, ora apelado, requereu ou não cancelamento dos serviços de telefonia contratados com a apelante, OI S/A, bem como se ocorreu cobranças indevidas de faturas.

O ente municipal interpôs Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com escopo de cancelar o contrato de serviço de telefonia que firmou com a empresa OI S/A, ora apelante, bem como a cobrança de faturas indevidas, com repetição de indébito e danos morais causados (ID 8825314).

O magistrado singular julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer o cancelamento do contrato de telefonia firmado entre as partes, bem como tornar inexigíveis as cobranças indevidas relacionadas ao mencionado pacto a partir de junho/2015 (ID
8825351
).

É cediço que a prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, situação que sujeita a prestadora de serviço à responsabilidade objetiva, ou seja, deve-se provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (art. 14 do CDC),
in verbis
:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...) § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

(...)

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O conjunto probatório revela que a apelante firmou contrato com o apelado para prestação de serviços de telefonia - “Link Dedicado” (ID 8825315), cujo cancelamento foi reivindicado por meio do Ofício no 91, datado de 12 de junho de 2015, após tentativas de rescisão no Atendimento 0800 da prestadora, conforme protocolos nos
. 20151651491274525, 2015268738604,2015774551383e 20156760968
, sob a justificativa de má qualidade do sinal de internet (ID 8825320/21/23).

A prova demonstra, ainda, que o ente municipal, ora apelado, não obteve êxito na rescisão do contrato, situação que gerou cobranças mensais após o apelado expressar a vontade de rescindir o contrato (ID 8825320/21).

Por outro lado, a apelante não logrou comprovar que os apontados protocolos de ligação ao Atendimento 0080, serviço disponibilizado aos seus clientes, são inexistentes.

Dentro desse contexto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte da apelante, que, ao ser comunicada da vontade do consumidor, ora apelado, em rescindir o contrato, deixou de desativar o serviço contratado, o que gerou cobranças de faturas indevidas ao apelado.

A propósito, cita-se julgados nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.As telas oriundas do sistema informatizado da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ - AREsp 439.153/RS).
Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação." (TJMT - N.U 0007910-50.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021) (grifo nosso)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento do consumidor, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança. (TJMT. RAC No 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019).

A jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
."(N.U 0004687-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (grifo nosso)

No que tange ao pleito de repetição indébito, como bem esclareceu o magistrado singular, não há prova que houve pagamento em excesso, o que justificaria eventual condenação em repetição indébito, mas tão-somente cobrança de faturas que se reconheceu como indevidas pelo fato de serem exigidas após a manifestação de vontade do contratante de rescindir o contrato de telefonia.

Melhor sorte não teve a busca pelo dano moral, já que por se tratar o apelado de pessoa jurídica de direito público há posicionamento jurisprudencial que somente cabe quando a violação da honra ou da imagem agredir fortemente a credibilidade institucional. Cita-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. ACOLHIMENTO EM PARTE.

QUITAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. (...)3. O acórdão vergastado assentou que era válida a quitação, não se demonstrando vício de consentimento ao verificar que no distrato foi assegurada quitação relativa a todo o período contratual. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória e interpretação de cláusula contratual, em afronta às Súmulas nos 5 e 7 do STJ. (...)6.
A pessoa jurídica pode sofrer danos morais, desde que comprovado o efetivo abalo à imagem da sociedade. Precedentes.
7. O acórdão recorrido consignou que não houve dano concreto à sociedade empresarial, não vislumbrando dano moral indenizável.(....) (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1837060/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021) (grifo nosso)

Outros precedentes sobre o tema: STJ, RESP 1298689/RS, J. 09/04/2013.

Logo, não merece reparos a combatida sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em razão do trabalho em sede recursal, nos termos do artigo 85, §§ 4o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021